Tribunal: TJMT
Processo: 8010737-66.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010737-66.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLIZE REFFATTI ZINELLI - CPF: 034.846.409-60 (RECORRENTE), WILTON MACHADO - CPF: 996.207.902-00 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 8010737-66.2016.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Embargante(s): MARLIZE REFFATTI ZINELLI

Embargado(s): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE ERRO E CONTRADIÇÕES E OMISSÕES – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO – OMISSÃO QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA RETIFICAR O ERRO MATERIAL E SANAR OMISSÃO – REDAÇÃO DE NOVO DISPOSITIVO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo erro material no voto proferido, mostra-se possível a correção do referido vício, mesmo de ofício, assim como passível de ser sanada a omissão quanto à fixação de juros e correção monetária.

Entretanto, embargos declaratórios não se prestam a rediscutir a matéria de mérito ou revisão a decisão proferida.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão que deram provimento ao recurso para anular a sentença e, aplicando a causa madura, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito ao recolhimento do FGTS.

Alegou a parte promovente, ora Embargante, a ocorrência de erros materiais, omissões e contradições, assim enumeradas: a) constata-se a contradição no fato de não terem julgado totalmente procedentes as pretensões recursais, pois houve acolhimento de todos os pleitos recursais e deixou expressamente consignado que não pretendia recorrer da parte da sentença de Cáceres acerca do período declarado prescrito; b) há erro material no voto, pois do contexto dos autos o correto é “pagamento” e não “recolhimento do FGTS”, o que pretende seja corrigido; c) há erro material na indicação do dispositivo legal que fundamenta o voto, pois constou “artigo 467, I, do Código de Processo Civil” quando o correto é constar “artigo 487, I, do Código de Processo Civil”; d) há omissão no dispositivo do voto, pois não consta menção à declaração de nulidade da sentença de origem, não há menção à teoria da causa madura, não há declaração de nulidade dos contratos temporários, não prevê a incidência dos juros moratórios e correção monetária, bem como não há menção ao período declarado prescrito na sentença e que deixou expressamente consignado que não pretendia recorrer dessa parte.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios com o argumento de que “o ora embargante extrapola a finalidade dos embargos, haja vista que a sua verdadeira intenção não seria afastar possível contradição, omissão ou obscuridade da decisão, mas sim rediscutir matéria julgada em desconformidade com o seu interesse”.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Compulsando os autos e analisando o voto proferido em confronto com o recurso interposto e a sentença proferida, tenho que os embargos declaratórios devem ser parcialmente acolhidos, consoante passo a demonstrar.

Entretanto, antes de analisar, ponto a ponto, os argumento invocados em sede de embargos declaratórios seguindo a ordem “erro material”, “contradição” e “omissões”, entendo por necessário colacionar o voto proferido, conforme íntegra que cito:

O caso posto a julgamento se trata de ação na qual a parte promovente pretende a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação da promovida ao pagamento do FGTS não recolhido.

De fato, verifico que a sentença abordou fatos de não levantados, apreciou pedidos não formulados (multa de 40% e dano moral) assim como constou julgamento de pedido relativo ao Cargo de Psicóloga do Tribunal de Justiça quando a parte promovente foi professora da UNEMAT. Portanto, é o caso de nulidade da sentença com a prolação de novo provimento, em razão da teoria da causa madura.

Diante da nulidade da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

No caso dos autos, houve contratação temporária e renovações sucessivas de 14/02/2011 a 19/08/2015, conforme Termo de Aditivos juntados.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Com isso, restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, cujo período é relevante e não se pode acatar como mero período de substituição de professor efetivo.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que os contratos devem ser declarados nulos com a consequente recolhimento do FGTS devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida a efetuar o recolhimento do FGTS relativo ao período contratado, respeitado o prazo quinquenal, com fulcro no artigo 467, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Pois bem, feita a citação integral do voto proferido, passo a analisar, repise-se, os alegados vícios na seguinte ordem: “erros materiais”, “contradições” e “omissões”.

DOS ALEGADOS ERROS MATERIAIS

A parte promovente, ora Embargante, alega a existência de dois supostos erros materiais no voto proferido: alega que há erro material na indicação do dispositivo legal que fundamenta o voto, pois constou “artigo 467, I, do Código de Processo Civil” quando o correto é constar “artigo 487, I, do Código de Processo Civil”, bem como alega que há erro material no voto, pois do contexto dos autos o correto é “pagamento” e não “recolhimento do FGTS”, o que pretende seja corrigido.

No que se refere ao primeiro erro material, de fato se verifica a errônea citação do dispositivo que fundamenta a parcial procedência da pretensão inicial. Todavia, tal como indicado, se trata de mero erro material que, a parte de existente, não prejudica de qualquer modo a intelecção do quanto decidido.

A despeito disso, para atender aos reclamos, tal correção será feito ao final.

No que se refere ao alegado erro material no uso do vocábulo recolhimento, ao invés de pagamento do FGTS, razão não lhe assiste, pois em caso de nulidade contratual é assegurado, por leio o direito ao RECOLHIMENTO do FGTS.

O artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990, que foi devidamente citado no voto proferido, conforme se verifica da citação anteriormente feita, dispõe que:

É devido
o depósito
do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Portanto, assegura-se por lei, por se tratar de um direito de cunho trabalhista, o direito ao
recolhimento, ou seja, ao depósito
do FGTS, tal como fundamentado no voto proferido, ainda que, posteriormente, seguindo as regras vigentes, o trabalhador possa fazer o saque de tal valor. Mas não há, portanto, ainda que requerido se falar em pagamento de FGTS, em dissonância com lei.

DAS SUPOSTAS CONTRADIÇÕES

Alegou a parte promovente, ora Embargante, a ocorrência de contradições ante o fato de não terem julgado totalmente procedentes as pretensões recursais, pois houve acolhimento de todos os pleitos recursais e deixou expressamente consignado na inicial que não pretendia recorrer da parte da sentença de Cáceres acerca do período declarado prescrito.

Sem razão a parte promovente, ora Embargante, pois o voto proferido apresenta adequada fundamentação, inclusive atendendo aos seus reclamos arguidos em recurso quanto à nulidade da sentença. Assim, ao se insurgir contra a sentença alegando que apreciou fatos diversos, a nulidade desta se impõe com a prolação de novo julgamento. Cito o trecho do voto proferido que bem deixa consignadas as razões da nulidade da sentença:

De fato, verifico que a sentença abordou fatos de não levantados, apreciou pedidos não formulados (multa de 40% e dano moral) assim como constou julgamento de pedido relativo ao Cargo de Psicóloga do Tribunal de Justiça quando a parte promovente foi professora da UNEMAT. Portanto, é o caso de nulidade da sentença com a prolação de novo provimento, em razão da teoria da causa madura.

Diante da nulidade da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Portanto, em tendo havido a declaração de nulidade da sentença com aplicação da teoria da causa madura, não pode a parte promovente, ora Embargante, se insurgir alegando que “deixou clarividente que não pretendia recorrer da parte da r. Sentença do Juízo de Cáceres acerca do período declarado prescrito”. Com efeito, tendo havido nulidade da sentença novo julgamento é proferido, tal como ocorreu.

Ademais, o fato do novo julgamento não lhe ter sido favorável no todo não pode servir de fundamento para alegar suposta contradição. Não pode a parte promovente alegar que há “a contradição no fato de não terem julgado totalmente procedentes as pretensões recursais”.

Há mera insurgência da parte promovente contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

DAS SUPOSTAS OMISSÕES

Alegou a parte promovente, ora Embargante, a ocorrência de várias omissões no dispositivo do voto, pois não consta menção à declaração de nulidade da sentença de origem, não há menção à teoria da causa madura, não há declaração de nulidade dos contratos temporários, não prevê a incidência dos juros moratórios e correção monetária, bem como não há menção ao período declarado prescrito na sentença e que deixou expressamente consignado que não pretendia recorrer dessa parte.

No que se refere à ausência de “menção à declaração de nulidade da sentença de origem, não há menção à teoria da causa madura, não há declaração de nulidade dos contratos temporários’, destaco que tais conclusão são abstraídas da própria fundamentação da sentença e não tem o condão de prejudicar em qualquer sentido a intelecção quanto aos termos do voto proferido.

Acerca da nulidade da sentença e da aplicação da teoria da causa madura assim se manifestou esta magistrada:

De fato, verifico que a sentença abordou fatos de não levantados, apreciou pedidos não formulados (multa de 40% e dano moral) assim como constou julgamento de pedido relativo ao Cargo de Psicóloga do Tribunal de Justiça quando a parte promovente foi professora da UNEMAT. Portanto, é o caso de nulidade da sentença com a prolação de novo provimento, em razão da teoria da causa madura.

Diante da nulidade da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Acerca da ausência de nulidade dos contratos assim se manifestou esta magistrada:

Com isso, restou evidenciada a descaracterização do contrato temporário em face da inobservância à regra do concurso público, a ausência de comprovação do excepcional interesse público da renovação sucessiva do contrato de trabalho, cujo período é relevante e não se pode acatar como mero período de substituição de professor efetivo.

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que os contratos devem ser declarados nulos com a consequente recolhimento do FGTS devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

No que se refere à ausência de menção ao período declarado prescrito na sentença e que deixou expressamente consignado que não pretendia recorrer dessa parte, conforme destacado acima, houve declaração de nulidade da sentença, de modo que não há se falar em “ausência de intenção em recorrer de parte dela”. Em sendo declarada nula a sentença, nada por ela decidido subsiste, sendo proferido novo julgamento, tal como ocorreu.

Aliás, não há se falar em omissão no julgado proferido, pois houve expressa manifestação quanto a se respeitar o prazo prescricional. Não há necessidade, tal como exposto acima, em razão dos princípios que norteiam os Juizados Especiais, fazer pontuações quanto a datas, sendo suficiente determinar o respeito ao prazo quinquenal da prescrição, notadamente por se tratar de mero cálculo aritmético. Cito trecho e dispositivo do voto proferido no qual esta magistrada bem ponderou acerca da prescrição:

Portanto, diante da caracterização de sucessiva renovação de contrato administrativo, resta configurada a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, de modo que os contratos devem ser declarados nulos com a consequente recolhimento do FGTS devido, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e condenar a parte promovida a efetuar o recolhimento do FGTS relativo ao período contratado, respeitado o prazo quinquenal, com fulcro no artigo 467, I, do Código de Processo Civil.

Por fim, no que se refere à omissão quanto aos juros e correção monetária, de fato assiste-lhe razão, pois o dispositivo citado acima não os contemplou, sendo necessário fazer a devida correção.

Destaco que deve ser observado o julgamento em repercussão geral do Tema 810 do STF. Assim, no que se refere aos índices de correção monetária e juros devem ser aplicadas as regras fixadas nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, em que o Supremo Tribunal Federal assentou a jurisprudência em relação a tal assunto.

Com efeito, em modulação dos efeitos constante nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a aplicação da correção monetária possui três momentos distintos, sendo a aplicação pelo INPC até 29/06/2009, quando da entrada em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, a partir de então, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação, estabelecido no julgamento do RE 870.947/SE.

Diante de tais ponderações, a fim de sanar os vícios acima apontados, assim como para contemplar os anseios da parte Embargante, necessária a elaboração de novo dispositivo.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO PARCIALMENTE para o fim de retificar o dispositivo do voto anteriormente proferido passando ele a ter a seguinte redação:

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença proferida e, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, JULGAR PARCIALMENTE PRODECEDENTE a pretensão inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e condenar a parte promovida a efetuar, nos termos do artigo 19-A da Lei n.o 8.036/1990, o depósito/recolhimento do FGTS relativo ao período contratado, respeitado o prazo quinquenal, uma vez que prescritas as verbas anteriores a 03.06.2011, devendo ser observados, na fase de liquidação de sentença, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, no que se refere aos índices de correção monetária e juros, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022